Tribunal: TJSP
Processo: 1066671-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Autora que, ao pagar a indenização, se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor. Ré que pertence ao mesmo grupo econômico que a pessoa jurídica que seria responsável pela distribuição de energia. Pelo grupo econômico e pela

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Autora que, ao pagar a indenização, se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor. Ré que pertence ao mesmo grupo econômico que a pessoa jurídica que seria responsável pela distribuição de energia. Pelo grupo econômico e pela teoria da aparência, o consumidor nem sempre sabe distinguir ao certo a pessoa jurídica com quem contratou, podendo mover a ação contra a que lhe pareça a correta. Legitimidade passiva configurada. Preliminar rejeitada.
Mérito. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Autora que procedeu à verificação do local e do bem danificado pela sobrecarga de energia. Prova suficiente à demonstração do nexo de causalidade. Autora que provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1066671-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066671-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18448 - 2/6
Apelação Cível no 1066671-18.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Cpfl Energias Renováveis S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Voto no 18448
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência.
Apelo da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Autora que, ao pagar a
indenização,
se
sub-rogou
nos
direitos
do
segurado,
consumidor. Ré que pertence ao mesmo grupo econômico que
a pessoa jurídica que seria responsável pela distribuição de
energia. Pelo grupo econômico e pela teoria da aparência, o
consumidor nem sempre sabe distinguir ao certo a pessoa
jurídica com quem contratou, podendo mover a ação contra a
que lhe pareça a correta. Legitimidade passiva configurada.
Preliminar rejeitada.
Mérito. Autora que, embora não tivesse notificado a ré
administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de
causalidade. Autora que procedeu à verificação do local e do
bem danificado pela sobrecarga de energia. Prova suficiente à
demonstração do nexo de causalidade. Autora que provou o
fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Procedência do pedido regressivo. Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 56/57, que julgou procedente a ação movida por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em face de CPFL Energias Renováveis
S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066671-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18448 - 3/6
que pagou ao seu segurado, a título de indenização, em razão de danos
gerados por sobrecarga de energia oriunda da sua rede de distribuição.
A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$ 4.150,00.
Irresignada, a ré apelou (fls. 60/68), sustentando
preliminarmente e, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação. No mérito, sustentou, em síntese, que: a autora
não faz prova robusta de seu direito; os laudos são unilaterais e sem
abordagem investigativa do dano alegado; nenhum dos laudos foi
elaborado por profissional devidamente inscrito no CREA; os laudos
trazem como causa do dano a descarga atmosférica; não há
responsabilidade por danos decorrentes de evento da natureza; seja
pela ausência de prova, seja pela ausência de relação do dano com sua
atividade, a ação deve ser julgada improcedente. Pugna pela reforma da
r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
139/145).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
133/135).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente
deve
ser
resolvida
a
preliminar
suscitada pela ré.
A ré, CPFL Energias Renováveis S/A alegou ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, e que a parte realmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066671-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18448 - 4/6
legítima é CPFL Companhia Paulista de Força e Luz.
A preliminar não prospera. Com efeito ao indenizar o
segurado, consumidor, a autora se sub-rogou em todos os seus direitos,
ações e privilégios (art. 786 do Código Civil).
Neste contexto, a ré CPFL Energias Renováveis é
inegavelmente do mesmo grupo da CPFL
Companhia Paulista de
Força e Luz, e seu objeto social é “a exploração e empreendimentos de
geração de energia elétrica que não utilizem combustível fóssil ou
nuclear, tais como pequenas centrais hidrelétricas (...)” (fls. 76).
Assim, a autora substituiu o consumidor em sua posição
e, para o consumidor, nem sempre está claro qual a específica pessoa
jurídica prestadora do serviço e, portanto, considerando o grupo
econômico e a teoria da aparência, a parte ré é legítima para figurar no
polo passivo da ação.
Resolvida a preliminar, passo ao exame do mérito.
A
autora
ajuizou
ação
regressiva,
objetivando
o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado,
após a danificação de aparelhos elétricos em função sobrecarga de
energia elétrica advinda da rede de fornecimento da ré.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou a
ré a indenizar a autora no valor de R$ 4.150,00.
Depreende-se dos autos que o segurado da autora teve o
módulo do controle de iluminação do living de sua residência danificado
em razão de sobrecarga de energia elétrica advinda da rede de
distribuição da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066671-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18448 - 5/6
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a
autora sobre a ocorrência do sinistro e enviou também laudo e
orçamento para a substituição do item avariado (fls. 22/23).
A autora indenizou o segurado no valor de R$ 4.150,00
(fls. 32) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu direito
regressivo.
Da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o ressarcimento ou o reparo dos itens
danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
Sabe-se, no entanto, da relevância desta providência em
feitos como o presente, pois sua ausência pode gerar efeitos práticos
que impossibilitem o direito de defesa da ré.
Neste contexto, para que a demanda seja julgada
procedente, ou a autora deve apresentar os bens para que sejam
periciados em Juízo, ou ela deve comprovar, de forma segura, a
existência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na
prestação de serviços da ré.
No caso concreto, está provada a falha na prestação de
serviços. Isto porque a autora agiu diligentemente na verificação dos
fatos narrados pelo segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066671-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18448 - 6/6
Com efeito, a autora se dirigiu até o local do risco,
adentrando o imóvel e verificando as instalações e o produto avariado,
pois apesar da substituição, ele foi mantido pelo segurado (fls. 28/31).
A autora também fotografou o aparelho.
Vê-se, portanto, que a autora agiu com diligência, pois
verificou o bem avariado e as instalações da residência, de forma a
confirmar a conclusão do laudo de fls. 22/23.
Portanto, embora a autora não tenha notificado a ré
administrativamente, foi capaz de demonstrar, pela prova acostada aos
autos, que os danos nos aparelhos de fato se deram por falha na
prestação de serviços da ré, que, por sobretensão na rede de energia
elétrica, queimou o aparelho do segurado.
Assim, a ré deverá indenizar a autora pelos danos
materiais decorrentes da falha na prestação de seu serviço.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré ao
patrono da autora, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art.
85, § 11, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator